Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2o, “CAPUT”, §§ 2o e 4o, INCISO IV, DA LEI 12.850/2013. DELITOS PRATICADOS HÁ PELO MENOS QUATRO ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de ser digno de reprovação o delito imputado à paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando o delito ocorreu há, pelo menos, quatro anos da decretação da prisão preventiva e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar.